Tribunal: TJSP
Processo: 2154384-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – Decisão interlocutória que julgou extinta a obrigação de fazer - Ante a complexidade da questão controvertida, necessária a realização de prova pericial que sirva para suficientemente embasar a decisão acerca do cumprimento da obrigação de fazer (artigo 480 do CPC) – Observação de que os honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – Decisão interlocutória que julgou extinta a obrigação de fazer - Ante a complexidade da questão controvertida, necessária a realização de prova pericial que sirva para suficientemente embasar a decisão acerca do cumprimento da obrigação de fazer (artigo 480 do CPC) – Observação de que os honorários devem ser rateados entre as partes – Inteligência do artigo 95 do CPC – Decisão anulada - RECURSO PROVIDO.